Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o agente for reincidente específico na prática de delitos contra o patrimônio, o que evidencia a ofensividade da conduta e o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Recurso conhecido e provido.